Tribunal: STF
Processo: ARE 1301763
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DOADO PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NULIDADE DE CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. DECRETO 3.410/35 E DECRETO-LEI 465/42. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação local aplicável à espécie, revelando-se oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, bem como o reexame de fatos e provas, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários advocatícios na instância de origem.